Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Considerando a juntada de documentos novos pelo réu agravado em contrarrazões (ID 23115790), dê-se vista dos autos ao autor agravante. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora